Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1010292-67.2021.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP/MT
Recorrente: ANA LUCIA ALEIXO CHAVEIRO VIEIRA
Recorrida: OI S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/09/2022
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO/FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO, PARA FINS DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERAL. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO PELA RECUPERANDA COM EXPRESSA FINALIDADE DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO, CONSOANTE ORIENTAÇÃO DO E. TJ/RJ, NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 0034576-58.2016.8.19.0000. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença em que foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, em razão de a empresa Recorrida encontrar-se em recuperação judicial, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal.
2. Havendo valores espontaneamente depositados nos autos, com expressa finalidade de pagamento, possível é o pagamento de pronto à parte credora nos autos de origem, mediante a expedição de alvará, nos termos do acórdão proferido no AI.0034576-58.2016.8.19.0000, do TJRJ.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010292-67.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA LUCIA ALEIXO CHAVEIRO - CPF: 818.206.582-87 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022